Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724527-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORDALO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ALLAN MATIAS ROCHA, MARCELLE AREAS BARBOSA D E S P A C H O A segunda ré apelada suscita, em contrarrazões (ID 39792985), a existência de conexão do presente feito com a ação no 722665-62.2021.8.07.0001. Requer o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo sentenciante, com a consequente remessa dos autos à 22a Vara Cível de Brasília, ou a suspensão do presente feito até que se resolva a aludida ação. Verifica-se que referida questão foi resolvida pelo Juízo a quo no ID 39792963. Assim, determino a intimação do apelante para, no prazo de 15 dias úteis, manifestar-se a respeito, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora